Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-23.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e o processamento do pedido de recuperação judicial apresentado por sociedade de advogados transformada em sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) houve inovação recursal em apelação; (ii) a apelante preenche os requisitos da Lei de Falências para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
4. A recuperação judicial aplica-se aos empresários e sociedades empresárias em geral, salvo exceções legais.
5. Sociedades de advogados não podem exercer atividade empresarial por vedação legal expressa.
6. O deferimento do processamento da recuperação judicial necessita do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei no 11.105/2005.
7. O período de eventual exercício irregular de atividade empresária não pode ser computado para fins de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Sociedades de advogados não podem exercer atividade empresarial e, portanto, não podem pedir recuperação judicial. 3. O indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é de rigor quando ausente o cumprimento do requisito temporal de exercício regular de atividade empresária há mais de dois anos."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; Lei no 11.101/2005, arts. 2o, 48, 51 e 198; Lei no 8.906/1994, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20170210007446APC, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018.